Tribunal: TJDFT
Processo: 0708684-48.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pela parte ré recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao seu recurso inominado, mantendo a sentença que julgou procedente o pedido inicial. A parte embargante aponta que o acórdão foi omisso uma vez que sequer adentrou na tese recursal de que o réu recorrente teria enviado notificações para o portador originário da cártula de cheque quanto ao seu descumprimento contratual. Desse modo, argumenta que não existiu a aquisição de boa-fé do cheque pela parte autora, uma vez que o portador originário tinha conhecimento de que não poderia efetuar a sua transmissão para outrem, o que afasta a suposta boa-fé do terceiro (Sr. Pedro) e do atual portador do cheque (parte autora).
II. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
III. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
IV. Para tanto, foi devidamente esclarecido que apesar da tese recursal de que o autor teria ciência do inadimplemento contratual por parte do portador originário da cártula de cheque, não ficou demonstrada a suposta má-fé da parte autora. Importante elucidar que a expressa indicação de que os elementos não apontavam a suposta má-fé da parte autora demonstra que o argumento acerca das notificações prévias quanto ao descumprimento contratual emitidas para o portador originário da cártula não demonstram a má-fé do atual portador da cártula. Desse modo, o Acórdão embargado não acolheu o pedido da parte ré recorrente para a mitigação do princípio da abstração.
V. Neste sentido, o acórdão expressamente assinalou que: “IV. A Lei n. 7.357/85, em seu art. 25, preconiza que aquele que for demandado por obrigação resultante de cheque não poderá opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor. (...) VI. O recorrente sustenta que o recorrido tinha ciência do inadimplemento contratual por parte do credor originário da cártula de cheque. VII. No entanto, após a instrução processual, não foi possível confirmar a existência de má-fé por parte do recorrido. VIII. (...) O que foi apurado é que, embora o recorrido tivesse ciência de que o cheque foi emitido pelo recorrente, a abrangência de sua cognição limitou-se a este fato. IX. Diante desse quadro, não comprovado que o portador adquiriu o título conscientemente em detrimento do devedor, deve o emitente do cheque promover o pagamento do título ao portador, cuja boa-fé não foi afastada pelas provas produzidas no processo”.
VI. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Além do que, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses ou análise de todos os dispositivos.
VII. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.